Tribunal: TJPA
Processo: 0801212-13.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801212-13.2021.8.14.0037

APELANTE: TIAGO BASILIO GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATÉRIA SUMULADA PELO TJE/PA. SÚMULA Nº 32. TRÁFICO CONFIGURADO. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO BASILIO GEMAQUE
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 12/09/2021, por volta das 23:30h, em uma residência localizada na Rua Sodré, s/n, bairro Novo Horizonte, no município de Oriximiná/PA, o ora apelante vendeu/ofereceu/entregou drogas, para consumo de terceiros.

Segue narrando a exordial acusatória que, na data mencionada, uma equipe policial, sob relatório prévio de investigação, realizou campana perto da residência do acusado, sendo possível visualizar que, por diversas vezes, ele se dirigia a um corredor no lado externo da residência, pegava as substâncias entorpecentes e vendia aos diversos usuários que se dirigiam ao local para comprar drogas, razão pela qual procedeu-se a abordagem policial.

Em revista pessoal, foram encontrados com o ora apelante 02 (duas) porções médias da substância entorpecente conhecida como “maconha”, 24 (vinte e quatro) unidades de LSD e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). Ainda, no citado corredor, ao lado externo da residência, estava pendurada uma sacola plástica cor verde, contendo mais 14 (quatorze) grandes porções de drogas, sendo apurado que elas eram vendidas pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) cada.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, pleiteia pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial

provimento do recurso,
a fim de que seja revisada a pena-base aplicada quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração da circunstância judicial da conduta social
.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa:

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Passo a analisar o
Mérito.

O Apelante por sua absolvição por insuficiência de provas em relação à materialidade, tendo em vista a falta de Laudo Toxicológico Definitivo.

Adianto que não assiste razão à Defesa. Conforme o bem lançado parecer ministerial: “(...) a Súmula nº 32 (DJNº 6414/2018, 27/04/2018) desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará aduz que: “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”. Precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATÉRIA SUMULADA PELO TJE/PA. SÚMULA Nº 32. TRÁFICO CONFIGURADO. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CP. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ- LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE (TJ-PA 00053505420198140028, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/09/2022)

Logo, apesar de não constar nos autos o Laudo Toxicológico Definitivo das drogas apreendidas sob posse do Apelante, existem outros meios de prova que embasam a materialidade do delito.”.

Já a
autoria delitiva
restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em seu depoimento em fase judicial, o Investigador de Polícia Civil, RODRIGO RAMON JUCÁ MARANHA, o qual participou da prisão em flagrante do Apelante, declarou: “Que foram passar 45 dias em Oriximiná em equipe para combater o tráfico, principalmente as biqueiras que estavam vendendo muita droga; (...) que identificaram o nacional Tiago, vulgo, “bombinha” como traficante de alta relevância na venda; que fizeram o monitoramento que ele vendia na própria residência, em um quarto fora da casa dos pais dele; que ele ficava sempre na porta fazendo essa venda; que fizeram uma investigação preliminar, anterior a prisão dele, e constataram que a frequência de venda de droga era muito grande na residência dele; que um dia a noite fizeram uma abordagem na porta dele e já pegaram os elementos que estavam ali para comprar na hora e acharam droga pendurada na cerca, dentro do quarto e no celular dele; que tinha droga enterrada no jardim; que o acusado confessou tudo; que confessou logo de cara que estava vendendo (...)”.

Ainda, em seu interrogatório em Juízo, o Apelante confessou que os fatos expostos pela denúncia são verídicos: “Que no dia em que houve a abordagem policial o Apelante possuía drogas na residência; que a droga era dele; que adquiria a droga de um rapaz conhecido em Oriximiná e ficava responsável por ela (...)”.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga e a confissão do apelante, não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência do ora recorrente, como bem disse no seu interrogatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que receberam denúncia sobre uma pessoa que estaria traficando entorpecentes num hotel. Deram as características desta pessoa. Eles foram até o local e lograram deter o apelante que correspondia às informações fornecidas antes. Que em seu quarto, apreenderam uma quantidade variada de entorpecentes, dinheiro e balança. Ou seja, o recorrente estava traficando drogas na ocasião. Apelo desprovido. (Apelação Criminal 50529868020208210001, 1ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 22-04-2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo firme conjunto probatório, sobretudo as coerentes declarações dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. (TJ-MG - APR: 10079190144463001 Contagem, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Julgamento: 22/10/2020, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 26/10/2020).

Destarte, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, nos seguintes termos:

“Passo a dosar a reprimenda aplicável ao crime pelo qual o acusado foi condenado:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie do delito;

2. ANTECEDENTES: acusado possui registros de antecedentes criminais, mas deixo de valorar negativamente por inexistir sentença transitada em julgado.

3. CONDUTA SOCIAL: valoro negativamente, eis que o acusado utiliza a pratica de crimes como seu meio de vida na sociedade;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes aos tipos penais, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas dos crimes objeto de julgamento, além das inerentes a espécie, devidamente valorada pelo legislador;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade em todos os delitos. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido se trata de MACONHA, droga de média periculosidade social.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida relevante quantidade de droga (418g de maconha e 24 papelotes de LSD), fato que não induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Analisadas as circunstâncias judiciais, hei por bem aplicar a pena-base ao crime de TRÁFICO DE DROGAS em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Considerando que o acusado confessou a traficância, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, de forma que atenuo a pena para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, de forma que transformo a pena aplicada em concreta e definitiva para o crime de TRÁFICO DE DROGAS em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006.”.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentada, no caso os antecedentes e a conduta social.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime disposto no artigo 33 da Lei de n.º 11.343/2006, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
TIAGO BASILIO GEMAQUE
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022